Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-82.2022.8.11.0047
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-82.2022.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (RECORRENTE), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIANO PEREIRA CAMPOS - CPF: 048.820.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BLAUMER LUCAS GONZAGA - CPF: 052.335.291-30 (VÍTIMA), SAVIO APARECIDO DINIZ CORREA - CPF: 132.383.696-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito.
Tentativa de homicídio qualificado. Despronúncia. Recurso provido. Decisão estendida de ofício.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente
contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, e art. 29,
caput
, do Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em
discussão
:

(i) verificar se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente;

(
ii
) apurar se há comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio imputado.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige demonstração mínima de autoria e de materialidade, sendo incabível o mero acolhimento da narrativa acusatória desacompanhada de elementos autônomos de corroboração.

4. A materialidade do delito encontra-se fragilizada pela ausência de exame pericial conclusivo, pela inconsistência dos relatos sobre a localização da lesão e pela inexistência de provas técnicas que atestem a efetiva ocorrência do disparo.

5. Os indícios de autoria limitam-se às declarações da vítima, as quais se mostraram contraditórias e não foram confirmadas por testemunhas presenciais ou por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

6. Os depoimentos dos policiais civis foram baseados exclusivamente em relatos da vítima, sem que tivessem presenciado os fatos, tampouco havendo apreensão da arma ou confirmação pericial dos disparos.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal condiciona a validade da pronúncia à existência de lastro probatório consistente, não se admitindo seu fundamento exclusivo em elementos inquisitoriais não corroborados judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido, com extensão dos efeitos, de ofício, ao corréu em idêntica situação fática e probatória.

Tese de julgamento:
“1.
A pronúncia exige lastro probatório mínimo, consistente e judicializado quanto à autoria e à materialidade delitiva. 2. É inadmissível a pronúncia fundada exclusivamente em declarações contraditórias da vítima não corroboradas por outros meios de prova. 3. A ausência de exame pericial conclusivo compromete a comprovação da materialidade nos crimes que deixam vestígios. 4. Deve-se estender os efeitos da despronúncia ao corréu que se encontre na mesma situação fática e jurídica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LXXV; CP,
arts
. 14, II, 29, caput, e 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 158, 413, § 1º, 414, 415 e 580.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; TJMT, NU 1017766-08.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por
Adiel da Silva Paula
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000550-82.2022.8.11.0047, pronunciando-o
pe
la
suposta
prática
do crime de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, e
art. 29,
caput
, do Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, nos mesmos termos da decisão já proferida, foi igualmente pronunciado o corréu Marciano Pereira Campos.

Adiel, com fulcro nos fundamentos colacionados no ID 281069903
,
requer que seja
des
pronunciado, por ausência de autoria delitiva, uma vez que as únicas declarações judicializadas constantes nos autos são de
“
ouvir dizer
”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID 281069907, pleiteia o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retração, exteriorizado no ID 281069904, a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 290798880, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 281069061, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 15 de julho de 2016, no período noturno, na Rua São Paulo, Cohab, nas adjacências do antigo “Bar do Coca”, em Jauru/MT, os denunciados
ADIEL DA SILVA PAULA e MARCIANO PEREIRA CAMPOS
, agindo com animus necandi,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido tentaram de matar
a vítima
Blaumer
Lucas Gonzaga, não consumando o delito por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narradas, a vítima
Blaumer
Lucas Gonzaga estava nas imediações do antigo “Bar do
Cóca
”, em Jauru/MT, quando repentinamente uma motocicleta Honda Titan 150 azul, conduzida por
MARCIANO PEREIRA CAMPOS
, se aproximou, descendo da garupa
ADIEL DA SILVA PAULA
já com uma arma de fogo tipo revolver em punho direcionada para a vítima.

Ato contínuo,
ADIEL
tentou efetuar 02 (dois) disparos contra a vítima, todavia, a arma falhou, ocasião em que a
Blaumer
foi para cima de seu algoz, circunstância em que
ADIEL
conseguiu efetuar 01 (um) disparo que acertou o braço direito da vítima.

Em seguida
Blaumer
saiu correndo para um matagal e se escondeu, o que impediu que o atentado foi levado a cabo, ocasião em que ouviu ainda outros 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

Ouvido na Delegacia de Polícia, a vítima
Blaumer
Lucas Gonzaga
reconheceu

MARCIANO PEREIRA CAMPOS
como sendo o condutor da motocicleta e
ADIEL DA SILVA PAULA
como o agente que efetuou os disparos. Disse ainda que teve uma briga na cadeia com
ADIEL
e que
MARCIANO
o havia acusado de ter roubado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Interrogado,
ADIEL DA SILVA PAULA
negou que tenha tentado contra a vítima
Blaumer
, enquanto
MARCIANO PEREIRA CAMPOS
ao afirmar que tivera uma motocicleta Honda Azul que usa para trabalhar disse não saber quem tentou matar a vítima.

Registre-se que
Blaumer
Lucas Gonzaga veio a óbito em 17/06/2017 em
decorrência
de circunstância ainda não esclarecidas.

O emprego do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
encontra-se presente pois os réus, em comunhão de esforços, se aproximaram de maneira a surpreender a vítima, tendo ADIEL DA SILVA PAULA já descido da garupa da motocicleta com uma arma de fogo em punho direcionada para a vítima. [...]

Destaques no original

A matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado de não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos.

Volvendo-se ao caso concreto, cumpre reconhecer que a materialidade do crime imputado não se encontra suficientemente demonstrada, circunstância que, por si só, compromete a higidez da imputação e fragiliza a decisão de pronúncia.

Com efeito, observa-se que, no boletim de ocorrência (ID 281069062, p. 3-4), a vítima relatou ter sido atingida no braço; em momento subsequente, ao prestar declarações formais ao escrivão, afirmou que o disparo teria alcançado o antebraço (ID 281069062, p. 5); e, por fim, na ficha de pronto atendimento (ID 281069062, p. 20),
o
profissional de saúde responsável
solicitou raio x do punho, apenas, além de ter ministrado
Citoprofeno
,
1
comprimido, à vítima
. Essas discrepâncias, que não se resumem a meras imprecisões semânticas, recaem precisamente sobre o ponto central da materialidade — o local exato da alegada lesão por disparo de arma de fogo —, evidenciando, assim, uma fragilidade que não pode ser desconsiderada em um processo penal cuja gravidade demanda rigor probatório.

Ademais, o exame de corpo de delito (ID 281069062, p. 22) foi categórico ao consignar que,
“pela escassez de detalhes, exame inconclusivo”
, razão pela qual ao primeiro quesito respondeu-se com a expressão
“sem elementos”
, e, aos quesitos seguintes, limitou-se a registrar como
“prejudicados”
. Assim, a prova técnica, que deveria conferir respaldo científico à narrativa, não logrou atestar a efetiva existência da lesão, tampouco sua localização. Desse modo, a ausência de confirmação pericial idônea compromete, de forma irreversível, a comprovação da materialidade, requisito que, segundo o art. 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível para a configuração dos crimes que deixam vestígios.

Não obstante a fragilidade quanto à materialidade, importa analisar também os elementos colhidos no tocante à autoria delitiva. Nesse particular, verifica-se que, ainda que se possa reconhecer a existência de indícios mínimos de autoria em desfavor de Adiel, estes não se mostram revestidos da consistência necessária para autorizar a manutenção da imputação.

Com efeito, ao narrar o ocorrido aos policiais militares, a vítima
Blaumer
Lucas Gonzaga limitou-se a afirmar
“não ter reconhecido nenhum dos suspeitos, que se
tratavam
de pessoas com estatura mediana”
(ID 281069062, p. 3-4). Este relato inicial, prestado imediatamente após os fatos, deve ser considerado de elevada relevância, por refletir percepção direta e espontânea, ainda livre de reconstruções artificiais de memória ou de eventual influência externa. Nesse momento, portanto, o próprio ofendido não soube apontar autoria, circunstância que, em regra, fragiliza sobremaneira a persecução penal.

Todavia, em contradição marcante, no termo de declaração posterior, já em sede inquisitorial (ID 281069062, p. 5), o mesmo
Blaumer
Lucas passou a imputar, de maneira peremptória, a Adiel da Silva Paula
,
a autoria dos disparos de arma de fogo, atribuindo a Marciano Pereira Campos a condição de condutor da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Tal alteração substancial de narrativa, que vai do estado inicial de absoluto desconhecimento dos autores para uma imputação nominada e categórica, revela significativa inconsistência. Embora tais declarações constituam, em tese, indícios mínimos de autoria, certo é que não se encontram corroboradas por outros meios de prova seguros, nem tampouco foram acompanhadas de justificativa plausível que explique essa mudança de versão.

Acrescenta-se, ainda, a discrepância quanto ao veículo supostamente utilizado. No boletim de ocorrência, a vítima restringiu-se a mencionar genericamente que os suspeitos estavam em
“uma moto”
, sem indicar modelo, cor ou proprietário. Posteriormente, no termo de declaração, detalhou que se tratava de uma motocicleta Honda Titan 150, de cor azul, pertencente a Marciano.

Essa evolução na narrativa, que se desloca de uma generalidade absoluta para uma descrição minuciosa, suscita fundada dúvida sobre a fidedignidade da memória do ofendido. É pouco crível que, no momento imediatamente posterior ao fato, quando a lembrança dos acontecimentos deveria estar mais vívida, não tenha sido capaz de fornecer tais detalhes, vindo a fazê-lo apenas posteriormente, de forma precisa.

Essas contradições evidenciam que, ainda que presentes indícios mínimos de autoria, estes não alcançam a robustez necessária para sustentar a acusação.

Nesse sentido, importa destacar os depoimentos colhidos em juízo.

O policial civil Elson Gonçalves Ribeiro (ID 281069856) relatou que a vítima, já falecida, teria indicado Adiel como autor dos disparos e Marciano como condutor da motocicleta, semelhante à de propriedade deste último. Todavia, consignou não ter presenciado os fatos, não ter acompanhado o registro do boletim de ocorrência e que a arma de fogo não foi localizada, acrescentando, ainda, que a vítima possuía diversas ocorrências policiais.

De igual modo, o policial civil
Ihanco
Moreira Carvalho (ID 281069858) afirmou que foi acionado pelo hospital, ocasião em que a vítima,
Blaumer
Lucas, declarou ter sido alvejada por Adiel, estando acompanhado de Marciano, que o acusava de subtração de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduziu que a arma não foi apreendida, que não tem conhecimento sobre eventual reconhecimento formal dos suspeitos e que a vítima
se recusou
a se submeter ao exame de corpo de delito. Ressaltou, também, que não presenciou os fatos, limitando-se a realizar diligências posteriores, confirmando que a vítima era pessoa conhecida da polícia e possuía passagens anteriores.

No que concerne ao depoimento prestado pelo policial civil Ivo Ferreira Marques (ID 281069859), ressalt
ou
que não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir o que lhe foi informado pela vítima em sede inquisitorial. Destacou que, no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar, a vítima afirmara não saber quem seria o autor dos disparos, vindo apenas, posteriormente, na Delegacia, a imputar a autoria a Adiel da Silva Paula e a atribuir a condução da motocicleta a Marciano Pereira Campos.

Acrescentou, ainda, que, não obstante essa significativa mudança de versão, não foram investigadas outras pessoas como possíveis suspeitas, circunstância que fragiliza a credibilidade do relato. Assinalou, por fim, que a vítima possuía diversas passagens criminais, inclusive por furto, o que, somado às contradições apontadas, reforça a necessidade de cautela na valoração de tais declarações, sobretudo porque a convicção do policial decorreu unicamente do relato da vítima, sem qualquer elemento autônomo de corroboração.

Diante desse contexto probatório, impõe-se reconhecer que a imputação não se assenta sobre base segura.

É cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Entretanto, a fim de reduzir os erros judiciários (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento perante a Corte Popular somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Como é sabido, a fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Além da função voltada a preservar o acusado contra as acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação das partes, as provas produzidas durante o
judicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,não se pode admitir apronúnciado acusado, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a concorrência do recorrente na prática do delito descrito na denúncia. E, não obstante, as declarações da vítima, únicas a atribuir autoria a Adiel e Marciano, revelaram-se marcadas por contradições substanciais e alterações de versão que, longe de constituírem meras falhas secundárias, recaem sobre aspectos centrais da acusação — autoria,
modus operandi
e veículo utilizado. Tal fragilidade não encontra amparo em outros elementos autônomos de corroboração, circunstância que compromete a higidez da imputação.

Outrossim, os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, embora relevantes, não lograram suprir tais deficiências. Com efeito, todos foram uníssonos em afirmar que não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir o relato da vítima, sem que houvesse testemunhas presenciais independentes ou prova técnica capaz de conferir respaldo objetivo. Ademais, a ausência de apreensão da arma de fogo, de realização de exame balístico e de confirmação pericial quanto às supostas lesões reforça, de maneira significativa, a inconsistência do conjunto probatório.

Além disso, cumpre registrar que, no boletim de ocorrência inicial, a própria vítima afirmou não reconhecer os autores, vindo apenas em momento posterior, já na Delegacia, a indicar nominalmente Adiel e Marciano. Essa significativa mudança de versão, desacompanhada de justificativa plausível, não pode ser ignorada, sobretudo porque não houve investigação de outras pessoas como possíveis suspeitas. Dessa forma, evidencia-se uma persecução penal limitada a uma única linha investigativa, fundada exclusivamente na palavra do ofendido.

Por conseguinte, conforme foi asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria com relação ao recorrente, que foi pronunciado como suposto autor da tentativa de homicídio qualificado baseado em elementos de convicção inconsistentes.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do
STF

Negritamos

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro
societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por conta disso, o recorrente deve ser despronunciado, uma vez que é incabível admitir que os indícios de autoria, na fase da pronúncia, estejam apoiados exclusivamente em declarações contraditórias da vítima, desacompanhadas de corroboração técnica, bem como em depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos e apenas reproduziram o relato do ofendido. Tal circunstância, somada à ausência de exame pericial conclusivo e à inexistência de testemunhas presenciais independentes, evidencia que a imputação se sustenta unicamente em elementos frágeis e insuficientes, incapazes de legitimar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dado que a despronúncia de Adiel decorre da ausência de prova segura acerca da materialidade delitiva e da fragilidade dos indícios de autoria, fundados exclusivamente nas declarações da vítima — marcadas por contradições relevantes —, bem como nos depoimentos dos policiais que não presenciaram os fatos e apenas reproduziram o que lhes foi narrado pelo ofendido, o certo é que também subsiste dúvida quanto à participação de Marciano Pereira Campos, que se encontrava na mesma situação fática e jurídica. Por conseguinte, a extensão dos efeitos da decisão deve alcançá-lo igualmente, impondo-se sua despronúncia.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação de
Adiel da Silva Paula
, para
despronunciá-lo
das imputações descritas na denúncia
e,

de ofício
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da sua despronúncia, ao corréu
Marciano Lucas Gonzaga
, visto que estes se encontram em idêntica situação fática e jurídica à do
recorrente
.
Ressalto que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025